Tribunal: TJES
Processo: 5008900-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO REVISIONAL.
DIREITO DE FAMÍLIA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
Na esteira do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

2
.
Inexistindo comprovação de despesas extraordinárias ao filho maior de idade, estudante na rede pública de ensino e beneficiário com bolsa de estudo na rede privada, a redução dos alimentos provisórios ao patamar de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio), é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008900-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO DIAZ MARQUES

AGRAVADO: EDUARDO CATELAN MARQUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADES DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Carta Magna dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros, impondo aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (artigos 227 e 229/CF).
2.
Para se determinar a obrigação de prestar alimentos, há que se cotejar as condições tanto do alimentante quanto do alimentando.
3.
Considerando o binômio necessidade
versus
possibilidade e ponderando as especificidades do caso concreto, o valor dos alimentos deve ser fixado no patamar de 2,5 salários-mínimos.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO DIAZ MARQUES
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória que indeferiu a antecipação da tutela concernente a revisão dos alimentos e a consequente redução de 4 salários-mínimos para 1,5 salários-mínimos.

Aduz o agravante que atualmente não possui condições de arcar com os alimentos à razão de 04 salários-mínimos convencionados quando da homologação do acordo de divórcio e partilha em 2020; que seu filho, agravado, atualmente maior de idade, estuda no IFES e possui bolsa de 100% no UP Centro Educacional.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal e redução dos alimentos, em caráter provisório, de 1,5 salários-mínimos.

Restou deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão ID 5845914.

Contrarrazões no ID 6255225, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA VANESSA SOUSA COLA:-

Boa tarde, gostaria de cumprimentar os Eminentes Desembargadores na pessoa do Desembargador Telêmaco, representante do Ministério Público, em especial também o doutor Robson Albanez, Relator do processo.

Esta é a minha primeira sustentação oral presencial, então gostaria de pedir desculpa desde já por algum equívoco cometido aqui.

Trata-se de um agravo de instrumento interposto por um pai que ajuizou uma ação revisional de alimentos assim que o menor completou 18 anos. Os argumentos que ele traz para reduzir o valor dos alimentos é que existem muitas dívidas em razão da sua atividade empresarial, só que a atividade empresarial e as dívidas existem há muito tempo, desde o casamento com a genitora do agravado. Essas dívidas existiam quando ele se comprometeu a pagar os quatro salários mínimos de alimentos ao filho e essas dívidas continuam existindo hoje, nada mudou.

Eu estou pelo agravado e, com todo o respeito à decisão do Desembargador Relator, doutor Robson Albanez, que deferiu a antecipação de tutela e diminuiu os alimentos de quatro para um salário mínimo e meio, eu venho aqui requerer que seja mantida a decisão de primeiro grau que manteve os alimentos em quatro salários mínimos, porque entendeu que os documentos, os mesmos que estão no agravo de instrumento e na revisional, não são suficientes para demonstrar que houve a diminuição da capacidade do alimentante e a diminuição da necessidade do alimentado.

Ele alega que recebe R$8 mil reais por mês de proventos e por isso não tem condição de pagar quatro salários mínimos, só que apesar de sempre ter recebido esses R$8 mil reais por mês, ele sempre teve uma vida luxuosa, com festas, viagens luxuosas e desde sempre se comprometeu a pagar esses quatro salários mínimos que pagou até 2023.

Essa questão dessas dívidas, é também importante dizer, que ele tem um outro filho maior de idade, que hoje reside em outro país, porque também era sócio das empresas dele e antes dos 30 anos ele teve o nome negativado em razão das empresas do pai.

Ele deixou para a genitora do agravado, com quem ele quer dividir as despesas do agravado, várias dívidas, dívidas milionárias e uma outra dívida de R$160 mil reais referente ao imóvel que ele diz para todo mundo que deixou inteiro para ex-mulher, mas ele deixou uma dívida de R$160 mil à época. E hoje essa mãe tenta com apenas menos de R$5 mil reais por mês, ele inclusive demonstra com o contracheque dela o quanto ela ganha, pagar essa dívida do apartamento para manter o imóvel que ela teve decorrente da partilha do divórcio deles.

O artigo 1699 do Código Civil é claro ao dizer que para haver diminuição dos alimentos tem que haver uma modificação na capacidade daquele que paga e na necessidade daquele que recebe. E não foi nada disso que aconteceu aqui nesse caso, ao contrário.

Em abril de 2023, quando o agravante começou a não pagar ou a pagar a menor os alimentos do agravado, ele fez uma festa de casamento em Bariloche, onde ele formalizou o casamento dele, pois tinha uma união estável desde quando se divorciou, as fotos estão nos autos. Ele alugou várias casas de alto padrão em Bariloche e recebeu várias pessoas, tem notícia de que pagou passagem para várias pessoas, incluindo o agravado e a irmã do agravado. Essas passagens aéreas pagas por ele no valor dos alimentos mensais estão no processo.

Não tem diminuição de condição financeira de custear alimentos. O que aconteceu foi um direcionamento daquele valor que ele dava para o filho, para a subsistência do filho, para outro fim que não se conhece. O que se sabe é que as dívidas dele, que são inúmeras, trabalhistas, todas elas estão no processo, ele nunca pagou, porque senão teria apresentado um plano de pagamento, teria apresentado comprovantes. Não se tem notícias das dívidas, que são muito maiores do que os alimentos do filho.

E também é muito importante falar que ele pede que a genitora, que recebe menos de R$5 mil reais por mês, que ela arque com a metade dos gastos do filho, que acabou de fazer 18 anos, sob o argumento de que se assim ela não fizer, ela está incorrendo em enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa de uma mãe que tenta manter o filho, que é um filho temporão de 18 anos, para ter condição de estudo, para ter o mínimo para ele, com cinco salários mínimos, como ele mesmo demonstrou.

Uma outra coisa que ele alega, para dizer que o filho, que a genitora tem que contribuir com os alimentos do filho também, é que a genitora é herdeira de um patrimônio dos pais. Só que eu juntei aos autos, na contraminuta, a renúncia da herança que ela teve que fazer do patrimônio dos pais, porque a herança era um bem de valor afetivo para toda a família e, em decorrência de todas as dívidas que ela tinha do casamento, se ela herdasse, haveriam muitos credores se habilitando, então ela renunciou, a renúncia está nos autos. Então, ela vive hoje com uma renda de menos de R$5 mil reais, como ele mesmo comprovou nos autos.

Só atualizando, quanto ao agravado, que é menor de 18 anos, que apesar de estudar no IFES, ter tido bolsa no UP e ter conseguido notas altíssimas ano passado, ele enfrentou esse processo de revisional, executamos o agravado como agravante, como ele mesmo traz aos autos, que está sob pena de ser preso a qualquer momento, e o agravado não passou no vestibular. Então, esse ano ele vai fazer cursinho de novo e a mãe não tem condição de pagar um cursinho para ele, e a mãe tirou ele da terapia, como está elencado nos gastos, tirou da atividade física para inscrevê-lo para fazer cursinho pré-vestibular. Os materiais, eles não sabem ainda como vão pagar, porque hoje ele recebe só um salário e meio, mas também desconta o plano de saúde, então a renda dessa mãe com esse filho está bem diminuída e esse filho, esse ano, vai prestar o vestibular novamente, enfrentando uma revisional de alimentos com os alimentos já diminuídos de quatro salários mínimos para um salário mínimo e meio.

Só título de esclarecimento, essa família sempre viveu, mora em um prédio de classe alta de Vitória e o menino hoje está enfrentando essa situação com o pai, os filhos já não falam mais com ele. Agora, só uma última coisa: a irmã do meio do agravado, filha da agravante, cede o ticket alimentação dela para a mãe e para o irmão poderem fazer supermercado. O ticket alimentação cedido está aí no processo também, eles estão fazendo compras em casa com o ticket alimentação da filha do meio, que são dois filhos de 35 e 32 e esse temporão de 18, que cede o ticket alimentação para a mãe e para o irmão fazerem o supermercado.

Nobres Desembargadores, para diminuição dos alimentos ofertados espontaneamente pelo agravante quando do divórcio com a mãe do agravado, se faz necessária instrução processual, que será feita em juízo de primeiro grau. Aí sim, caso tenha havido modificação na possibilidade do alimentado e na necessidade do alimentado haver a modificação do valor da pensão, o que não se espera que aconteça ante a realidade vivida tanto por esse pai como por esse filho.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão proferida nos autos de origem (ID 28232227) que indeferiu o pleito liminar de redução dos alimentos pagos ao filho maior de idade de 4 (quatro) salários-mínimos para 1,5 salário-mínimo.

Pois bem

Como cediço, há possibilidade do alimentado continuar recebendo pensão mensalmente até os 24 anos de idade, não se pode olvidar que tal condição apenas se materializa quando este não possui meio para sua própria mantença.

Decerto, a fixação do pensionamento até a referida idade não está dissociada do binômio necessidade/possibilidade, logo, a sua ocorrência reclama a demonstração da condição financeira do alimentado, não sendo, pois, presumida como ocorre em tenra idade.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, os alimentos, à época acordados em 4 (quatro) salários-mínimos, quando o agravado era menor de idade, visavam o custeio da: escola e atividades extracurriculares, despesas com moradia, plano de saúde e medicamentos, telefonia móvel, fixa, TV e Internet; bem como alimentação.

Atualmente, o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante, está dispensado do pagamento de mensalidade escolar por ser pública (IFES), e do curso pré-vestibular por possuir bolsa de estudos. O valor da taxa de condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

Analisando a situação exposada, e o fato de que o agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde.

Entendo nesta análise inicial da demanda, presentes os requisitos ensejadores do provimento recursal, salientando-se que a fixação dos alimentos definitivos dependerá da produção de provas, quando aí sim, depois de devidamente instruído o processo, o julgador terá condições seguras para fixar o
quantum
justo definitivo, podendo majorar ou diminuir, ou, ainda, manter os provisórios no patamar antes fixados.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

“
[...]
Com efeito, a obrigação alimentar pode ser mantida com o adimplemento da maioridade civil dos alimentandos se eles comprovarem a necessidade, não sendo mais presumidas. Noutro dizer, o ônus da prova, nas ações de exoneração, é do alimentando, e não do alimentante.
[...]”(STJ - AREsp 2281706, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data da Publicação 24/04/2023)

Apelação - Ação de Exoneração de Alimentos - Sentença de procedência – Insurgência – Pleito de reforma da sentença – Preliminares afastadas - Maioridade - Falta de comprovação da necessidade dos alimentos – Ausência de incapacidade laborativa – Condições de prover o próprio sustento – Alegação de abandono afetivo do genitor/ pressão psicológica – Ausência de ato ilícito – A ausência de vínculo afetivo entre pai e filho não leva, por si só, ao dissabor indenizável – Litigância de má-fé a ato atentatório a dignidade da justiça não verificados - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1007315-93.2019.8.26.0132; Relator (a):Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023)

Desta forma, em obediência a necessidade do filho e a possibilidade financeira do genitor em suportar a pensão alimentícia, tenho que o valor de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) mostra-se razoável e proporcional, a permitir que o filho maior tenha uma vida digna e, ao menos, próxima de quando os genitores viviam como casal.

Aclaro que a fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade da prole, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Registro ainda que em relação a obrigação de prestar alimentos, o artigo 229 da Constituição Federal prevê que:
“
Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
, comando que fora reproduzido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual:
“
aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”
(art. 22).

Em mais, não se deve esquecer que a prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em comparação com a possibilidade de quem os prestará.

Ante todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a redução da pensão mensal ao agravado à razão de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio); além da manutenção do agravado no plano de saúde e seu respectivo pagamento pelo agravante.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, não obstante o bem fundamentado voto do Eminente Relator, mas em homenagem a substanciosa sustentação oral levada a efeito pela doutora Vanessa, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
12/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Armando Diaz Marques em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 5021011-26.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos prestados ao filho Eduardo Catelan Marques, ora Agravado.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para “
deferir a redução da pensão mensal ao agravado à razão de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio); além da manutenção do agravado no plano de saúde e seu respectivo pagamento pelo agravante
”.

Destacou, na oportunidade, que:

“
Atualmente, o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante, está dispensado do pagamento de mensalidade escolar por ser pública (IFES), e do curso pré-vestibular por possuir bolsa de estudos. O valor da taxa de condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

Analisando a situação exposada, verifica-se que o agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde.
”

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, especificamente em relação ao valor dos alimentos.

Isso porque, apesar de o Agravante ter comprovado a existência de diversas dívidas em seu nome, aparentemente ostenta um padrão de vida incompatível com a má saúde financeira que alega possuir.

De acordo com perfil por ele mantido junto à rede social
Linkedin
, o mesmo possui o cargo de Diretor na empresa Royal Market Internacional e casou-se em Bariloche (Argentina) em abril do ano passado.

Destaco, ainda, que consoante alega o Agravado, boa parte das dívidas que o genitor alega possuir já existiam à época em que acordou sua obrigação alimentar em quatro salários-mínimos.

Lado outro, o Agravado comprovou gastos mensais que giram em torno do valor de R$ 6.217,00 (seis mil, duzentos e dezessete reais).

Desta forma, em meu sentir, considerando o binômio necessidade
versus
possibilidade e ponderando as especificidades do caso concreto, entendo que o valor dos alimentos deve ser fixado no patamar de 2,5 salários-mínimos.

Assim, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de divergir parcialmente do Eminente Relator, para que os alimentos prestados pelo Agravante sejam reduzidos para 2,5 salários-mínimos.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Armando Diaz Marques
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação
revisional de alimentos

ajuizada em face de
Eduardo Catelan Marques
, indeferiu o pleito de redução do pensionamento de valor correspondente a 04 (quatro) salários-mínimos para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

O eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso, reduzindo a obrigação alimentar para 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

Eis os fundamentos invocados por Sua Excelência para tanto:

"No caso em tela, pelo que se pode perceber, os alimentos, à época acordados em 4 (quatro) salários-mínimos, quando o agravado era menor de idade, visavam o custeio da: escola e atividades extracurriculares, despesas com moradia, plano de saúde e medicamentos, telefonia móvel, fixa, TV e Internet, bem como alimentação.

Atualmente, o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante, está dispensado do pagamento de mensalidade escolar por ser pública (IFES), e do curso pré-vestibular por possuir bolsa de estudos. O valor da taxa de condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

[...] O agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde [...].

Desta forma, em obediência a necessidade do filho e a possibilidade financeira do genitor em suportar a pensão alimentícia, tenho que o valor de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) mostra-se razoável e proporcional, a permitir que o filho maior tenha uma vida digna e, ao menos, próxima de quando os genitores viviam como casal".

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a seu turno, divergiu do relator quanto ao valor dos alimentos, fixando-os em 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos.

Na intelecção de Sua Excelência, o valor proposto justificar-se-ia pelo seguinte:

"[...] Apesar de o Agravante ter comprovado a existência de diversas dívidas em seu nome, aparentemente ostenta um padrão de vida incompatível com a má saúde financeira que alega possuir.

De acordo com perfil por ele mantido junto à rede social Linkedin, o mesmo possui o cargo de Diretor na empresa Royal Market Internacional e casou-se em Bariloche (Argentina) em abril do ano passado.

Destaco, ainda, que consoante alega o Agravado, boa parte das dívidas que o genitor alega possuir já existiam à época em que acordou sua obrigação alimentar em quatro salários-mínimos.

Lado outro, o Agravado comprovou gastos mensais que giram em torno do valor de R$ 6.217,00 (seis mil, duzentos e dezessete reais)".

Diante dos lúcidos argumentos tecidos pelos magistrados que me antecederam na votação, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao eminente relator, hei por bem acompanhar o voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Perlustrando os documentos acostados aos autos em trâmite na instância primeva e ao presente recurso, constato que o agravante e Patrícia Marques Gazola casaram-se em 13 de agosto de 1988, sob o regime da comunhão parcial de bens. Em 02 de fevereiro de 2005, após anos de vida em comum, sobreveio o nascimento do agravado.

Por motivos que não vem ao caso, o agravante e Patrícia Marques Gazola decidiram por termo ao enlace matrimonial, protocolando, em 05 de março de 2020, pedido de homologação de divórcio consensual, no qual ajustaram, dentre outras coisas, que aquele pagaria ao agravado, a título de alimentos, valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos.

Após parecer ministerial favorável, o precitado acordo, em 10 de agosto de 2021, foi homologado por sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória.

No dia 06 de julho de 2023, o agravante ajuizou ação revisional de alimentos face ao agravado, buscando reduzir a obrigação alimentar do valor que haviam ajustado consensualmente para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

Estas foram as causas de pedir expostas pelo agravante:
i)
a necessidade do agravado não permanece a mesma, já que ele passou a estudar em instituição pública (IFES);
ii)
sua possibilidade foi reduzida, pois as empresas de que era sócio figuram no polo passivo de várias ações judiciais em curso nas Justiças do Trabalho, Federal e Estadual.

Quanto à necessidade do agravado, é crível que tenha sido ela reduzida, por não mais haver gasto com mensalidade escolar. No entanto, essa diminuição não foi abrupta a ponto de justificar o (re)arbitramento dos alimentos para o valor pretendido pelo agravante, haja vista que persistem as despesas do agravado com alimentação, deslocamento, plano de saúde, medicamentos, telefonia, internet, atividades extracurriculares, etc.

Em relação à possibilidade do agravante, verifico que as reclamações trabalhistas por ele referenciadas datam de 2003 a 2016, ou seja, são preexistentes ao acordo celebrado com Patrícia Marques Gazola. Há prova de uma ação executiva, posterior ao acordo, em curso perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e não há provas de ações em trâmite na Justiça Estadual, salvo a execução de alimentos ajuizada pelo agravado.

Desta feita, entendo que, de 05 de março de 2020 - data da celebração do acordo, repriso - até os tempos hodiernos, houve sim alteração na possibilidade do agravante, mas não de forma tão expressiva a ponto de justificar a redução do pensionamento para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo, porquanto isso colocaria em xeque o atendimento das necessidades do agravado.

Em síntese, conjugando os vetores necessidade do agravado e possibilidade do agravante - ambos alterados, mas não de forma muito significativa -, compreendo que o valor que mais se aproxima de um arbitramento proporcional e equitativo é o sugerido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, qual seja, 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos, o que hoje corresponde a R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
, a fim de reduzir o valor dos alimentos devidos pelo agravante de quantia correspondente a 04 (quatro) salários-mínimos para quantia correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5008900-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARMANDO DIAZ MARQUES

AGRAVADO:

EDUARDO CATELAN MARQUES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão proferida nos autos de origem (ID 28232227) que indeferiu o pleito liminar de redução dos alimentos pagos ao filho maior de idade de 4 (quatro) salários-mínimos para 1,5 salário-mínimo.

Pois bem

Como cediço, há
possibilidade do alimentado continuar recebendo pensão mensalmente até os 24 anos de idade, não se pode olvidar que tal condição apenas se materializa quando este não possui meio para sua própria mantença.

D
ecerto, a fixação do pensionamento até a referida idade não está dissociada do binômio necessidade/possibilidade, logo, a sua ocorrência reclama a demonstração da condição financeira do alimentado,
não sendo, pois, presumida como ocorre em tenra idade.

No caso em tela, pelo que se pode perceber,
os alimentos, à época acordados em 4 (quatro) salários-mínimos, quando o agravado era menor de idade, visavam o custeio da: escola e atividades extracurriculares, despesas com moradia, plano de saúde e medicamentos, telefonia móvel, fixa, TV e Internet; bem como alimentação.

Atualmente,
o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante,
está dispensad
o
do pagamento de mensalidade
escolar por ser públic
a
(IFES), e do curso pré-vestibular
por possuir bolsa de estudos.
O valor da taxa
de
condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

Analisando a situação exposada, e
o fato de que
o agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde.

E
ntendo nesta análise inicial da demanda, presentes os requisitos ensejadores do provimento recursal, salientando-se que
a
fixação dos alimentos definitivos dependerá da produ
ção de provas, quando aí sim, depois de devidamente instruído o processo, o julgador terá condições seguras para fixar o
quantum
justo definitivo, podendo majorar ou diminuir, ou, ainda, manter os provisórios no patamar antes fixados.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

“
[...]
Com efeito, a obrigação alimentar pode ser mantida com o adimplemento da maioridade civil dos alimentandos se eles comprovarem a necessidade, não sendo mais presumidas. Noutro dizer, o ônus da prova, nas ações de exoneração, é do alimentando, e não do alimentante.
[...]”(STJ - AREsp 2281706, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data da Publicação 24/04/2023)

Apelação - Ação de Exoneração de Alimentos - Sentença de procedência – Insurgência – Pleito de reforma da sentença – Preliminares afastadas - Maioridade - Falta de comprovação da necessidade dos alimentos – Ausência de incapacidade laborativa – Condições de prover o próprio sustento – Alegação de abandono afetivo do genitor/ pressão psicológica – Ausência de ato ilícito – A ausência de vínculo afetivo entre pai e filho não leva, por si só, ao dissabor indenizável – Litigância de má-fé a ato atentatório a dignidade da justiça não verificados - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1007315-93.2019.8.26.0132; Relator (a):Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023)

Desta forma, em obediência a necessidade do filho e a possibilidade financeira do genitor em suportar a pensão alimentícia, tenho que o valor de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) mostra-se razoável e proporcional, a permitir que o filho
maior
tenha uma vida digna e, ao menos, próxima de quando os genitores viviam como casal.

Aclaro que a fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade
da prole
, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

R
egistro
ainda
que
em relação
a obrigação de prestar alimentos, o artigo 229 da Constituição Federal prevê que:
“Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
,
comando que fora reproduzido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual:
“aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”
(art. 22).

Em mais, n
ão se deve esquecer que a
prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os
receberá
, em comparação com a possibilidade de quem os
prestará
.

A
nte todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a redução da
pensão
mensal
ao agravado à razão de 1,5 salário-mínimo
(um salário-mínimo e meio)
;
além da
manutenção do agravado
no plano de saúde e seu
respectivo pagamento
pelo agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Armando Diaz Marques
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação
revisional de alimentos

ajuizada em face de
Eduardo Catelan Marques
, indeferiu o pleito de redução do pensionamento de valor correspondente a 04 (quatro) salários-mínimos para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

O eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso, reduzindo a obrigação alimentar para 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

Eis os fundamentos invocados por Sua Excelência para tanto:

"No caso em tela, pelo que se pode perceber, os alimentos, à época acordados em 4 (quatro) salários-mínimos, quando o agravado era menor de idade, visavam o custeio da: escola e atividades extracurriculares, despesas com moradia, plano de saúde e medicamentos, telefonia móvel, fixa, TV e Internet, bem como alimentação.

Atualmente, o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante, está dispensado do pagamento de mensalidade escolar por ser pública (IFES), e do curso pré-vestibular por possuir bolsa de estudos. O valor da taxa de condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

[...] O agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde [...].

Desta forma, em obediência a necessidade do filho e a possibilidade financeira do genitor em suportar a pensão alimentícia, tenho que o valor de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) mostra-se razoável e proporcional, a permitir que o filho maior tenha uma vida digna e, ao menos, próxima de quando os genitores viviam como casal".

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a seu turno, divergiu do relator quanto ao valor dos alimentos, fixando-os em 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos.

Na intelecção de Sua Excelência, o valor proposto justificar-se-ia pelo seguinte:

"[...] Apesar de o Agravante ter comprovado a existência de diversas dívidas em seu nome, aparentemente ostenta um padrão de vida incompatível com a má saúde financeira que alega possuir.

De acordo com perfil por ele mantido junto à rede social Linkedin, o mesmo possui o cargo de Diretor na empresa Royal Market Internacional e casou-se em Bariloche (Argentina) em abril do ano passado.

Destaco, ainda, que consoante alega o Agravado, boa parte das dívidas que o genitor alega possuir já existiam à época em que acordou sua obrigação alimentar em quatro salários-mínimos.

Lado outro, o Agravado comprovou gastos mensais que giram em torno do valor de R$ 6.217,00 (seis mil, duzentos e dezessete reais)".

Diante dos lúcidos argumentos tecidos pelos magistrados que me antecederam na votação, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao eminente relator, hei por bem acompanhar o voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Perlustrando os documentos acostados aos autos em trâmite na instância primeva e ao presente recurso, constato que o agravante e Patrícia Marques Gazola casaram-se em 13 de agosto de 1988, sob o regime da comunhão parcial de bens. Em 02 de fevereiro de 2005, após anos de vida em comum, sobreveio o nascimento do agravado.

Por motivos que não vem ao caso, o agravante e Patrícia Marques Gazola decidiram por termo ao enlace matrimonial, protocolando, em 05 de março de 2020, pedido de homologação de divórcio consensual, no qual ajustaram, dentre outras coisas, que aquele pagaria ao agravado, a título de alimentos, valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos.

Após parecer ministerial favorável, o precitado acordo, em 10 de agosto de 2021, foi homologado por sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória.

No dia 06 de julho de 2023, o agravante ajuizou ação revisional de alimentos face ao agravado, buscando reduzir a obrigação alimentar do valor que haviam ajustado consensualmente para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo.

Estas foram as causas de pedir expostas pelo agravante:
i)
a necessidade do agravado não permanece a mesma, já que ele passou a estudar em instituição pública (IFES);
ii)
sua possibilidade foi reduzida, pois as empresas de que era sócio figuram no polo passivo de várias ações judiciais em curso nas Justiças do Trabalho, Federal e Estadual.

Quanto à necessidade do agravado, é crível que tenha sido ela reduzida, por não mais haver gasto com mensalidade escolar. No entanto, essa diminuição não foi abrupta a ponto de justificar o (re)arbitramento dos alimentos para o valor pretendido pelo agravante, haja vista que persistem as despesas do agravado com alimentação, deslocamento, plano de saúde, medicamentos, telefonia, internet, atividades extracurriculares, etc.

Em relação à possibilidade do agravante, verifico que as reclamações trabalhistas por ele referenciadas datam de 2003 a 2016, ou seja, são preexistentes ao acordo celebrado com Patrícia Marques Gazola. Há prova de uma ação executiva, posterior ao acordo, em curso perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e não há provas de ações em trâmite na Justiça Estadual, salvo a execução de alimentos ajuizada pelo agravado.

Desta feita, entendo que, de 05 de março de 2020 - data da celebração do acordo, repriso - até os tempos hodiernos, houve sim alteração na possibilidade do agravante, mas não de forma tão expressiva a ponto de justificar a redução do pensionamento para valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo, porquanto isso colocaria em xeque o atendimento das necessidades do agravado.

Em síntese, conjugando os vetores necessidade do agravado e possibilidade do agravante - ambos alterados, mas não de forma muito significativa -, compreendo que o valor que mais se aproxima de um arbitramento proporcional e equitativo é o sugerido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, qual seja, 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos, o que hoje corresponde a R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
, a fim de reduzir o valor dos alimentos devidos pelo agravante de quantia correspondente a 04 (quatro) salários-mínimos para quantia correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008900-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARMANDO DIAZ MARQUES

AGRAVADO: EDUARDO CATELAN MARQUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Armando Diaz Marques em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 5021011-26.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos prestados ao filho Eduardo Catelan Marques, ora Agravado.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para “
deferir a redução da pensão mensal ao agravado à razão de 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio); além da manutenção do agravado no plano de saúde e seu respectivo pagamento pelo agravante
”.

Destacou, na oportunidade, que:

“
Atualmente, o recorrido, maior de idade, reside com a genitora no imóvel deixado pelo pai/agravante, está dispensado do pagamento de mensalidade escolar por ser pública (IFES), e do curso pré-vestibular por possuir bolsa de estudos. O valor da taxa de condomínio importa, mensalmente, em R$ 1.854,82; o plano de saúde é no valor mensal de R$ 454,20; os valores de telefonia, TV e internet, R$ 413,98.

Analisando a situação exposada, verifica-se que o agravante comprovou sua precariedade financeira, mediante declarações de imposto de renda, comprovante de pró-labore, bem como as diversas execuções fiscais e trabalhistas a que responde.
”

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por bem divergir do Eminente Relator, especificamente em relação ao valor dos alimentos.

Isso porque, apesar de o Agravante ter comprovado a existência de diversas dívidas em seu nome, aparentemente ostenta um padrão de vida incompatível com a má saúde financeira que alega possuir.

De acordo com perfil por ele mantido junto à rede social
Linkedin
, o mesmo possui o cargo de Diretor na empresa Royal Market Internacional e casou-se em Bariloche (Argentina) em abril do ano passado.

Destaco, ainda, que consoante alega o Agravado, boa parte das dívidas que o genitor alega possuir já existiam à época em que acordou sua obrigação alimentar em quatro salários-mínimos.

Lado outro, o Agravado comprovou gastos mensais que giram em torno do valor de R$ 6.217,00 (seis mil, duzentos e dezessete reais).

Desta forma, em meu sentir, considerando o binômio necessidade
versus
possibilidade e ponderando as especificidades do caso concreto, entendo que o valor dos alimentos deve ser fixado no patamar de 2,5 salários-mínimos.

Assim, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de divergir parcialmente do Eminente Relator, para que os alimentos prestados pelo Agravante sejam reduzidos para 2,5 salários-mínimos.

É como voto.